Tribunal: STF
Processo: RE 1594949
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - RE 643.247/SP - REPERCUSSÃO GERAL - ADI 4.411/MG - INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RAZÃO DE ADI ESTADUAL ANTERIOR - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 4.411 - DESCABIMENTO - RECURSO NEGADO - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 643.247/SP, com repercussão geral, e na n. ADI 4.411/MG, a atividade de prevenção e combate a incêndios, inserida no âmbito da segurança pública, deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, o que evidencia a inconstitucionalidade da taxa instituída pelo Estado de Minas Gerais, pelo art. 113, IV, da Lei Estadual n. 6.763/1975, inserido pela Lei Estadual n. 14.938/2003.
2 - Se o parâmetro do controle de constitucionalidade da ADI n. 4.411 e do RE decidido pelo Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal, e não a Constituição Estadual, não há falar em coisa julgada em razão de ADI julgada anteriormente neste egrégio Tribunal de Justiça.
3 - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato das causas que versarem sobre o mesmo tema, ainda que não transitado em julgado o paradigma.
4 - Recurso de apelação a que se nega provimento.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso extraordinário “para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, inclusive de forma a fazer respeitar a modulação dos efeitos da decisão de mérito fixada no julgamento dos EDcls na ADI 4.411-MG”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, no julgamento do RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, processo paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, em momento anterior, por ocasião do julgamento da ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, o Plenário da Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da norma que alicerça a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), de forma que não subsiste fundamento legal para a cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/6/2023).
In casu, verifica-se que a ação de repetição de indébito foi movida em 28/05/2021, posteriormente, pois, ao marco temporal supramencionado, de forma que se aplica a referida modulação de efeitos ao presente feito.
Ex positis, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de limitar a condenação de restituição do indébito tributário aos valores pagos após 1º/9/2020.
Ademais, ante a sucumbência recíproca das partes, que impossibilita a mera inversão dos ônus sucumbenciais, bem como a impossibilidade de fixação originária por esta Corte de honorários de sucumbência contra a parte recorrida, mantém-se os ônus da sucumbência como fixados a quo.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente